Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725362-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO FONSECA REU: DREIDE BARROS DA CONCEICAO, VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada em 20/06/2024 por JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA e MARIA DA CONCEICAO FONSECA DA COSTA, objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela 6a Turma Cível deste eg. TJDFT que, nos autos da ação de conhecimento (PJE n. 0720973-96.2019.8.07.0001), negou provimento ao apelo dos autores, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a terceira ré, CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., apenas, a devolver aos autores os valores levantados no processo de no 2014.01.1.133324-3, na forma da certidão que nele foi expedida em 22/02/2018, com correção monetária pelo INPC, desde a retirada do alvará, e juros de mora contados da citação, e improcedentes os pedidos em relação à DREIDE BARROS DA CONCEICAO e a VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA. Os autores, JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA e MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA, alegam, em síntese: i) que a ação originária foi julgada improcedente em relação aos pedidos contra DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO e VERIDIANO DE ALMEIDA LIMA; ii) que no caso, houve erro pela má interpretação dos fatos, o que acarretou graves erros aos autores; iii) alega que DREIDE sustentou nos autos originários que efetuou o depósito no douto Juízo da 24a Vara cível em relação aos débitos condominiais dia 20/10/2017 no valor de R$ 45.757,96, (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), que jamais se apropriou de qualquer valor pertencente aos autores, e que DREIDE teria alegado que o depósito teria sido realizado por ela, quando na verdade foi realizado pelo autor JOAQUIM; iv) que DREIDE teria alegado na contestação daqueles autos que estaria anexando aos autos extratos bancários que comprovariam o recebimento do valor no mesmo dia do depósito, no entanto não anexou a data, induzindo o juízo a erro; v) que o valor de R$ 45.757,96 (quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais) não foi creditado nesse extrato apresentado, mas sim refere-se a saque, realizado em 22/09/2017; vi) que o Juiz não teria analisado com cautela o documento juntado e, por isso, foi induzido a erro; vii) que o autor JOAQUIM depositou o dinheiro na conta da advogada no dia 20/10/2017 para que a mesma efetuasse o pagamento da guia, pois foi ele que sacou o dinheiro de sua conta e realizou o pagamento da guia de depósito, conforme extrato bancário que ora junta nestes autos. Sustentam, assim, que o acórdão e a sentença rescindendos julgaram improcedentes os pedidos dos autores com base em premissa fática equivocada – erro de fato, ao entender que a advogada requerida teria recebido o dinheiro e efetuado o pagamento da guia, pelo fato de não ter observado no extrato juntado que não houve depósito/crédito na conta da mesma, mas sim um saque. Afirmam terem pago o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) conforme recibo anexado nestes autos, ainda pagou o depósito judicial no valor de R$ 45.757,96 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dizem que o valor discutido naqueles autos é o de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) que o primeiro autor repassou para a primeira requerida (conforme o recibo de ID, 40231023 ) e que esta se apossou, pois nunca pagou nenhuma guia de depósito judicial como forma de devolução do dinheiro. Acrescenta, que DREIDE repassou como devolução dos R$ 42.000,00 um cheque no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) em 10/09/2017, no entanto o mesmo não tinha fundos, razão pela qual o mesmo teve que arcar no dia 20/10/2017 com o pagamento de R$ 45.757,96 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos). Pede a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda, bem como suspender o cumprimento de sentença já iniciado no processo originário de no 0720973-96.2019.8.07.0001, em curso ante a 20a Vara Cível de Brasília. No mérito, pede a anulação da sentença, para condenar a primeira requerida a restituir aos autores os R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) que a mesma se apropriou indevidamente. Pedem, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Determinei a intimação dos autores para comprovarem a alegada hipossuficiência, ID. 61105188. Os autores peticionaram juntando documentos e reiterando os benefícios da gratuidade de justiça, ID. 61541919. Relatei. Decido. Do juízo de admissibilidade Na medida em que transitada em julgado a decisão rescidenda em 20/06/2022, e ajuizada a presente ação em 20/06/2024, tenho por não decorrido o prazo decadencial previsto no artigo 975, “caput” do CPC. Ademais, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça requerido, e os documentos juntados, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor dos autores, razão pela qual concluo por dispensável o recolhimento do depósito prévio de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 968, II c/c §1o do CPC). Pelo exposto, RECEBO a petição inicial. Nos termos do art. 966, VIII, do CPC 2015, "[a] decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando", dentre outras hipóteses, "for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos." O § 1o dispõe que "[h]á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado." Comentando disposições similares do CPC de 1973, art. 485, caput, inciso IX, e os §§ 1o e 2o, a doutrina ensina que: Consiste o erro de fato em a sentença "admitir um fato inexistente" ou "considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" (§ 1o). De modo nenhum o configura o engano na qualificação jurídica; por exemplo, a errônea consideração de determinado contrato como se fosse comodato, em vez de locação, não corresponde ao tipo legal: é preciso que o erro incida sobre o fato em si, sobre a ocorrência ou não do acontecimento. Tampouco se enquadra na moldura do art. 485, § 1o, o mero erro aritmético, suscetível de correção a qualquer tempo, sem necessidade de ação rescisória. Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que "não tenha havido controvérsia" sobre o fato (§ 2o); d) que sobre ele tampouco tenha havido "pronunciamento judicial" (§ 2o). (MOREIRA, José Carlos B. Comentários ao Código de Processo Civil. v.5. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013. E-book. Pág. 147-148. Número de série: 978-85-309-5041-5. Disponível em: https://integrada.minhabiloteca.com.br/#/books/978-85-309-5041-5/. Acesso em: 15 jul. 2024.). Sob esta hipótese rescisória, confira-se julgado do col. STJ: (STJ, AR 4.313/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 29/04/2013.); "São três os requisitos de rescindibilidade da ação pautada no erro de fato (art. 485, IX, do CPC/73, art. 966, VIII, do CPC/15): a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas; e c) não pode ter havido controvérsia, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato." (STJ, AR 5.890/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021.) Em análise aos autos originários, verifica-se o seguinte: i) em 17/10/2019 foi admitida a emenda inicial de 30/09/2019 (ID. 45986163 na origem) complementada pela documentação apresentada em 15/10/2019 (ID. 47325582 na origem); ii) Os fatos apresentados na oportunidade eram os seguintes: a) que VERIDIANO buscou os autores em junho de 2015 argumentando que nos autos do processo n. 2014.01.1.133324-3 (em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília) em que litigavam CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I X CALEDÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (cobrança de débitos condominiais do Lote 13, Conjunto L, da Quadra 01, do Condomínio Privê Lago Norte, desde janeiro de 2004); b) que VERIDIANO disse que o débito exequendo era cerca de R$ 51.000,00, e que poderia conseguir a quitação por R$ 42.000,00; c) que VERIDIANO apresentou-se como advogado e que o contratou por R$ 20.000,00; d) que obteve os R$ 42.000,00 e compareceu com VERIDIANO na 5a Vara Cível de Brasília quando solicitou a expedição de guia de depósito junto ao processo 2013.01.1.132579- 7 para garantia de embargos de terceiro; e) que o processo 2013.01.1.132579- 7 nada tinha haver com os autores, pois o processo referente aos autores era o de no 2014.01.1.133324-3 da 24a Vara Cível de Brasília; f) que em 2017, em vias de imissão de posse, efetuou um “... depósito judicial, no valor de R$ 45.757,96 (quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), aos 20/10/2017, e dois no valor de R$ 37.275,00 (trinta e sete mil e duzentos e setenta e cinco reais), aos 08/01/2018, e R$ 33.000,00 (trinta e três mil), totalizando R$ 153.307,96 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e sete reais e noventa e seis centavos), a fim de obstar o desapossamento.”; g) que tais importâncias depositadas junto à 24a Vara Cível de Brasília foram devolvidas aos autores posteriormente; h) que reclama do mau uso das verbas que foram entregues aos dois primeiros réus e a ineficiência profissional no que toca à negligência no patrocínio, com falta de providências ou atuação tardia. III) Em contestação apresentada por DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO e VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA (ID. 51176668 na origem), alegaram, em síntese: a) que os autores e VERIDIANO residiam no mesmo condomínio, e em 03/08/2011 VERIDIANO (estudante de direito e estagiário) com o causídico Viniccios Cecchetto foram contratados receberam os honorários para atuar na defesa de possíveis direitos, na ação de reintegração de posse proposta pelo Dr. Milton Lopes em face dos autores, sob o no. 2011.01.1.11.2007; b) que VERIDIANO protocolizou contestação em 15 dezembro de 2011, em sede de conciliação, orientou os autores a entabularem um acordo com o Dr. Milton, autor da ação de reintegração de posse, para adquirirem outro imóvel no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); c) que insatisfeitos com a atuação do causídico, DREIDE foi procurada pelos autores em setembro de 2012, para encontrar uma solução na ação de reintegração de posse, que acabou por ser arquivada, mas com expedição de certidão de crédito em favor de MILTON; d) que em ação de execução em fase de cumprimento de sentença, DREIDE foi novamente procurada em maio de 2016, quando protocolizou ação de Embargos de Terceiro na ação de cumprimento de sentença de reintegração de posse; e) que empreendeu todas as medidas cabíveis para defender os interesses dos autores; f) que assim como os autores, outros moradores sofreram ação de execução em razão da inadimplência das despesas condominiais, dentre eles o Segundo Réu, VERIDIANO, porém perante a 5a Vara Cível de Brasília; g) que VERIDIANO realizou um empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que foi transferido para a conta no dia 22/09/2017, e efetuou o pagamento das despesas condominiais no mesmo dia 22/09/2017 da importância de 45.757,96, (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) sem o acréscimo dos honorários advocatícios, junto à ação da 5a Vara Cível; h) que em relação aos autores, DREIDE afirmou que os autores se dirigiram até seu escritório em 04/08/2017, por volta de 10h30m e 11h, passou uma cártula de cheque no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), de propriedade do dono de um famoso restaurante desta Capital, o qual foi exarado recibo, comprometendo-se o autor em conseguir o restante do dinheiro, para evitar o leilão que estava designado para aquele dia 04 de agosto de 2017; i) que a alegação dos autores de que o valor de R$ 42.000,00 foi repassado à DREIDE em 2015 é equivocada, e que trata-se de um erro material no recibo; j) que somente em 20/10/2017 JOAQUIM procurou DREIDE, e passou a quantia que somada a importância entregue no dia 04/08/2017 perfez a soma de R$ 45.757,96, (quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), momento em que a DREIDE requer a expedição de guia junto a 24a Vara Cível, e realiza o depósito. IV) Em réplica, os autores alegaram: a) que o causídico jamais teve VERIDIANO como estagiário; b) que VERIDIANO confirma a existência de processo contra si em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília; c) que o recibo de ID. 40231038, data de 04 de agosto de 2015, firmado pelo VERIDIANO, em nome de DREIDE, inclusive com a menção de seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Distrito Federal (OAB/DF), comprovariam o ilícito conluio para a prática ilegal da advocacia; d) que os réus tentam alterar a verdade dos fatos; e) que o valor recebido por DREIDE por utilizado por VERIDIANO para realizar depósito judicial em outro processo de seu interesse; reitera os termos da inicial. V) Sobreveio a sentença em 21/09/2021, ID. 103703142. No que se refere a questão em discussão, destaca-se os seguintes trechos da sentença: [...] Decerto, os autores contrataram os trabalhos advocatícios da primeira requerida, Dreide Ramos da Conceição, que declarou ter recebido de Joaquim Alair Corrêa da Costa a importância de R$ 42.000,00 para pagamento das taxas condominiais cobradas no processo ajuizado pelo Condomínio à Caledônia, relativamente aquele Lote no 13 (em 4 de agosto de 2015, ID 40231038). Com efeito, veio aos autos a guia de depósito feita no processo de cobrança das taxas condominiais de no 2013.01.1.132579-7 (CNJ no 0034111-84.2013.8.07.0001), no importe de R$ 45.757,96 (ID 40231022 - Pág. 1), de 22.09.2017. Também foi acostado um comprovante de depósito de iguais R$ 45.757,96 no processo no 2014.01.1.133324-3 (CNJ no 0032259-88.2014.8.07.0001), de 19.12.2017 (ID 40231175 - Pág. 1), bem como os de ID 40231175 - Pág. 2, ID 40231175 - Pág. 3 e ID 40231175 - Pág. 4. Mediante alvará expedido no processo de no 2014.01.1.133324-3, foi liberado ao primeiro autor as quantias de R$ 45.757,96, R$ 37.275,00, R$ 37.275,00 e R$ 33.000,00 (ID 51177087), circunstância essa que o mesmo admitiu na peça vestibular. Em petição apresentada naqueles autos de processo no 2014.01.1.1333324-3, junto ao Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, o autor Joaquim Alair e a segunda demandante, representados pela primeira requerida, Dreide, em 9 de outubro de 2017 (ID 51176949) pediram o recebimento do pagamento das despesas condominiais cobradas e o cancelamento do leilão do imóvel, ao argumento de que a arrematação realizada teria violado preceitos legais. Na oportunidade, também foi pleiteada a manutenção deles na posse do bem arrematado. A impugnação, no entanto, foi rejeitada (ID 85130654, Pág. 1), bem como os embargos de terceiro que os autores opuseram (processo de no 2016.01.1.094746-6 tiveram seu pedido julgado improcedente) (ID 85130649), cuja sentença foi mantida pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Com tudo isso, depreende-se que: (i) não se confundem os processos de números 2013.01.1.132579-7 e 2014.01.1.133324-3, embora em ambos o CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I cobra da ora terceira requerida, CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, valores relativos às taxas condominiais; (ii) o imóvel ao qual aludem os autores foi arrematado por GUSTAVO BREDA REZENDE no processo de no 2014.01.1.133324-3, pelo valor de R$245.000,00, ao que se determinou a expedição de alvará de R$ 121.533,05 (cento e vinte e um mil quinhentos e trinta e três reais e cinco centavos) em favor da parte exequente e o restante para a parte executada; (iii) no feito de no 2013.01.1.132579-7, embora feito o depósito de R$ 45.757,96, ainda se teve por devida a quantia de R$ 60.978,25, aquela quantia, depositada, foi liberada à parte exequente (Condomínio). Sendo assim, não se observa tenham os primeiro e segundo réus se apropriado de quantias dos autores, cujas dívidas relativas ao imóvel foram cobrados em processos diversos e que tramitaram em Juízos diversos. [...] VI) Em acórdão proferido pela 6a Turma Cível do eg. TJDFT em 20/05/2022, acerca da questão, destaca-se os seguintes trechos: [...] De igual modo, quanto aos primeiros requeridos (DREIDE DA CONCEIÇÃO e VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA) não vislumbro qualquer dever de restituição do valor supostamente retido, nem de indenização de valores a título de danos matérias e/ou morais. Explico: No que tange ao dever de restituição, destaco que a primeira requerida/apelada (Dra. DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO), patrocinando os interesses dos apelantes, atravessou, nos autos da ação de cobrança/cumprimento de sentença (proc. no 2014.01.1.133324-3), a petição ID no 32536791, informando sobre o depósito no valor de R$ 45.757,96 (ID no 32536792), no intuito de arrostar o leilão judicial do imóvel litigioso. Assim, mostra-se verossímil a alegação, contida na contestação de ID no 32536788, de que o valor de R$ 42.000,00, recebido em 04/08/2017 (e não em 2015, tratando-se de mero erro material), foi complementada em 20/10/2017 pelo primeiro apelante (JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA), perfazendo a quantia de R$ 45.757,96, para deposito junto à supramencionada ação de cobrança (cumprimento de sentença - proc. no 2014.01.1.133324-3 em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília); o que, efetivamente foi feito – nada tendo haver, portanto, com a guia (de mesmo valor) de ID no 32535451, efetuada no proc. no 2013.01.1.132579-7 (em trâmite na 5a Vara Cível). Vide comprovante de depósito de ID no 32536792. O valor acima (de R$ 45.757,96), assim como outros efetuados pelos apelantes nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança (proc. no 2014.01.1.133324-3), foram considerados impertinentes pelo d. Juízo da 24a Vara Cível, razão pela qual, nos termos da decisão de ID no 32536845, foi determinada a expedição de alvará de levantamento dos ditos valores em favor do primeiro apelante; o que, efetivamente foi feito. Vide Alvará de Levantamento de ID no 32536793. Noutro pórtico, não há que se falar em indenização, a título de danos materiais e/ou morais, em razão da suposta atuação deficitária da primeira apelada - Dra DREIDE BARROS DA CONCEIÇÃO. Isso porque, como bem assentou o il. Sentenciante de primeiro grau, a causídica atuou na defesa dos autores/apelantes, entretanto a impugnação ao leilão judicial e os embargos de terceiros agitados foram rejeitados na origem. [...] VII) Em 20/06/2022 a ação transitou em julgado, ID. 130145312. Pois bem. Em relação à tutela de urgência, o art. 300, “caput”, dispõe que a concessão da tutela de urgência depende da constatação de elementos que, no caso concreto, evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De outro lado, o art 969 do CPC estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Com efeito, a suspensão do cumprimento de sentença é medida excepcionalíssima, haja vista que o procedimento executório se firma em decisão já respaldada pela coisa julgada material. Em pertinência, julgado deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA OU DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que, na ação rescisória ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento do acórdão exequendo objeto do pedido rescindendo. 2. Em se tratando de ação rescisória, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença reclama que a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação, requisitos que não se vislumbram presentes na hipótese. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1818135, 07348827220238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo em vista os requisitos necessários, bem como as limitações da estreita via de cognição sumária que ora se apresenta, observo, em análise ao caso na origem, que a causa de pedir não se mostra plausível, ao menos de plano, por meio da prova pré-constituída. Nesse sentido, entendo que a apreciação do apontado erro de fato dependerá de maiores digressões, especialmente após a formação do contraditório. Demais disso, verifica-se que o cumprimento de sentença PJE 0720973-96.2019.8.07.0001 (ANDRÉ HENRIQUE FERREIRA X JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA e MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA) foi proposto em 08/07/2022. E o cumprimento de sentença PJE 0727349-93.2022.8.07.0001 (DREIDE BARROS DA CONCEICAO X JOAQUIM ALAIR CORREA DA COSTA, MARIA DA CONCEICAO FONSECA) foi proposto em 26/07/2022, e somente agora, no último dia de prazo para a ação rescisória, os autores ajuizaram a presente ação, estando ausente, portanto, o perigo da demora. Ressalta-se que a simples perspectiva dos atos constritivos, porquanto natural desdobramento do procedimento satisfativo, não respalda a tutela reclamada. Ademais, a constrição de bens pode ser obstada por outros meios. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Citem-se os requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias, para apresentarem contestação, sob pena de revelia (art. 970 do CPC). Ato contínuo, oportunize-se à parte autora, em igual prazo, a apresentação de impugnação, independentemente de nova conclusão. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital